Tribunal: TJMT
Processo: 1056197-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1056197-51.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELANTE), PAMELA CRISTINA TELINE - CPF: 345.541.588-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSPORTES INTERESTADUAIS DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – OPERAÇÃO ACOBERTADA PELA ISENÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS PELA AUTORIDADE IMPETRADA – NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora seja ilegal a exigência de ICMS em operações de transporte interestaduais de produtos destinados ao exterior, para viabilizar a concessão de liminar em Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1056197-51.2020.8.11.0041
, que denegou a segurança vindicada.

Aduz a Agravante que,
atua no ramo de prestação de serviço de transporte interestaduais de produtos destinados à exportação.

Sustenta que, embora o
art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96, o art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT preveem a isenção de ICMS na prestação de serviço de
transporte interestaduais de produtos destinados à exportação, a Fazenda Pública Estadual vêm exigindo, indevidamente, o pagamento do tributo nessas operações, ao
argumento de que o transporte tenha ocorrido em âmbito nacional
.

Argumenta, também, que, o a
rt. 20, §3o, inciso II e art. 21, §2o da Lei Complementar n. 87/96, art. 25, §3o, inciso II, art. 26, §2o, da Lei Estadual no 7.098/1998 e arts. 103 e 124 do RICMS-MT/2014 autoriza que seja creditado o ICMS pago pelos fornecedores nas operações imediatamente anteriores, relativo a insumos como óleo diesel e ARLA consumidos quando da prestação dos serviços, em veículos de sua titularidade e dos arrendados, o que não vem sendo admitido pela autoridade impetrada.

Assevera que, a autoridade fazendária ao cobrar o tributo de operações consideradas isentas, e exigir o estorno do creditamento de ICMS realizado com base na legislação estadual, viola direito liquido e certo da Agravante.

Assegura que, não pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no
artigo
155
,
§ 2o
,
X
,
a
, da
Constituição Federal
, mas a isenção concedida pela Lei Kandir e legislações Estaduais.

Afirma que, diante da ilegalidade que esta sendo praticada pela autoridade impetrada e violação ao direito líquido e certo da impetrante, deve ser concedida a segurança na forma como pleiteada na exordial.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para conceder a segurança, no sentido de:
a)
reconhecer o direito de não recolher
crédito tributário de ICMS decorrentes de operações de serviço de transporte interestaduais de mercadorias destinadas a exportação, ainda que realizados por meio de veículos arrendados ou decorrentes subcontratação;
b)
determinar que os créditos decorrentes das aquisições de insumos (óleo diesel e ARLA) consumidos nas prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que não ocorra a incidência de ICMS sobre as aludidas prestações, sejam serviços prestados por veículos de titularidade da Recorrente ou arrendados, inclusive nas situações em que figure como subcontratada.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA PAMELA CRISTINA TELINE, OAB/SP280351-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1056197-51.2020.8.11.0041
, que denegou a segurança vindicada.

Aduz a Agravante que,
atua no ramo de prestação de serviço de transporte interestaduais de produtos destinados à exportação.

Sustenta que, embora o
art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96, o art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT preveem a isenção de ICMS na prestação de serviço de
transporte interestaduais de produtos destinados à exportação, a Fazenda Pública Estadual vêm exigindo, indevidamente, o pagamento do tributo nessas operações, ao
argumento de que o transporte tenha ocorrido em âmbito nacional
.

Argumenta, também, que, o a
rt. 20, §3o, inciso II e art. 21, §2o da Lei Complementar n. 87/96, art. 25, §3o, inciso II, art. 26, §2o, da Lei Estadual no 7.098/1998 e arts. 103 e 124 do RICMS-MT/2014 autoriza que seja creditado o ICMS pago pelos fornecedores nas operações imediatamente anteriores, relativo a insumos como óleo diesel e ARLA consumidos quando da prestação dos serviços, em veículos de sua titularidade e dos arrendados, o que não vem sendo admitido pela autoridade impetrada.

Assevera que, a autoridade fazendária ao cobrar o tributo de operações consideradas isentas, e exigir o estorno do creditamento de ICMS realizado com base na legislação estadual, viola direito liquido e certo da Agravante.

Assegura que, não pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no
artigo
155
,
§ 2o
,
X
,
a
, da
Constituição Federal
, mas a isenção concedida pela Lei Kandir e legislações Estaduais.

Afirma que, diante da ilegalidade que esta sendo praticada pela autoridade impetrada e violação ao direito líquido e certo da impetrante, deve ser concedida a segurança na forma como pleiteada na exordial.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para conceder a segurança, no sentido de:
a)
reconhecer o direito de não recolher
crédito tributário de ICMS decorrentes de operações de serviço de transporte interestaduais de mercadorias destinadas a exportação, ainda que realizados por meio de veículos arrendados ou decorrentes subcontratação;
b)
determinar que os créditos decorrentes das aquisições de insumos (óleo diesel e ARLA) consumidos nas prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que não ocorra a incidência de ICMS sobre as aludidas prestações, sejam serviços prestados por veículos de titularidade da Recorrente ou arrendados, inclusive nas situações em que figure como subcontratada.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA PAMELA CRISTINA TELINE, OAB/SP280351-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP
impetrou mandado de segurança arguindo em síntese que,
embora a prestação de serviços de
transportes interestaduais de produtos destinados à exportação esteja acobertada pela isenção, a autoridade fazendária vem exigindo o pagamento de ICMS nessas operações, violando direito liquido e certo da recorrente.

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Maior concedeu
imunidade
de ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, bem como, autorizou a concessão de
isenção
,
por meio de lei complementar, para outras operações relacionadas à exportação não previstas na Carta Magna, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem
sobre serviços prestados a destinatários no exterior
, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

[...]

XII-
cabe à lei complementar
:

[...]

e)
excluir da incidência do imposto, nas exportações para exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X
. [...]”.

O Legislador Federal, por meio da Lei Complementar 87/96, concedeu isenção às operações e prestações de serviços que destinem mercadoria ao exterior, ou para empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, bem como para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, com o fim específico de exportação, como transcrevo:

“Art. 3o O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao
exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

No Estado de Mato Grosso, a Legislação Federal foi regulamentada por meio do
art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT, as quais previram a isenção de ICMS na prestação de serviço de
transporte interestaduais de produtos destinados à exportação,
in verbis:

“
Art. 4o
da Lei no 7.098/98
.
O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; [...]”.

“Art. 5° RICMS/MT. O imposto não incide sobre:

[...]

II – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do
caput
deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6° a 11;

[...]

§ 9° A não incidência prevista no inciso II do
caput
deste artigo estende-se, ainda, à prestação de serviço de transporte referente ao trajeto nacional até o porto de embarque para o exterior ou entre o local de embarque e desembarque localizados no território brasileiro, na forma definida no § 1° do
artigo 133 do Anexo IV
deste regulamento.
(v. inciso I do art. 2° da Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2020)

Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de ser indevida a cobrança de ICMS nas prestações de serviços de transporte interestaduais, que transportem
produtos destinados à exportação até o
porto ou outro local de embarque para o exterior ainda que localizados no território brasileiro.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 3o, II, DA LC N. 87/1996.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp n. 710.260/RO, entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3o, II, da LC 87/1996. 2. Agravo interno não provido
”.
(STJ - AgInt no REsp: 1840199 PA 2019/0288429-9 Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Na mesma vertente tem sido a jurisprudência desta e. Corte, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual
”.
(TJMT - N.U 1013935-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 3o, II, DA LEI KANDIR – SENTENÇA RATIFICADA 1 –
Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal
. (EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2008, DJe 14/4/2008)”.
(TJMT - N.U 0000187-28.2014.8.11.0004, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Entretanto, embora as evidências sejam firmes no sentido de ser ilegal a cobrança de ICMS em operações de transporte interestaduais de produtos destinados ao exterior, na vertente hipótese, não visualizo dos documentos apresentados com a inicial, que a alegada prática já tenha se materializado no passado, uma vez que a Agravante não colacionou qualquer notificações e/ou autuação da autoridade fazendária cobrando a exação.

Não se verifica, também, das provas colacionadas que a cobrança do tributo sobre operação acobertada pela isenção esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pelo Fisco Estadual.

Igualmente, não se constata dos documentos apresentados que a autoridade impetrada esteja determinando o estorno do creditamento de ICMS
pago pelos fornecedores, nas operações imediatamente anteriores, relativo a insumos como óleo diesel e ARLA consumidos quando da prestação dos serviços, em veículos de sua titularidade e arrendados.

Destarte, não é possível visualizar dos documentos colacionados aos autos a alegada violação ao direito líquido e certo da parte Impetrante/Apelante.

Além disso, cabe ressaltar que a jurisprudência tem entendido pela impossibilidade do ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS [...] 2.
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
. 3. Diante da não comprovação do direito líquido e certo violado, prescindindo o feito de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. 4. Recurso provido. Sentença retificada”. (N.U 1054857-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – [...] – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO CARACTERIZADA [...]
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora
.
Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual
. Apelo desprovido”.
(N.U 1038762-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.[...]”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado ou na eminencia de ser desrespeitado, e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, PEDIU VISTA DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Transval Transportadora Valmir Ltda. – EPP
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização

da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, com a finalidade de:
i
) que seja reconhecido o direito de não incidir Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, ainda que realizadas por meio de veículos arrendados ou de transporte subcontratado, nos termos do artigo 5o, II e § 3o, do RICMS e artigo 4o, II, da
Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998
; e
ii
) não estornar os créditos decorrentes das aquisições de insumos (óleo diesel e Agente Redutor Líquido Automotivo – ARLA) consumidos nas prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que não ocorra a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nestas operações, por serviços prestados por veículos de titularidade da apelante, arrendados ou subcontratados.

No caso, não se verifica a incidência ou a iminência de se concretizar a incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas prestações de serviços de transporte executadas no território nacional em operações que destinem mercadorias ao exterior, bem como não se verifica que a autoridade coatora está a determinar o estorno do creditamento do imposto pago pelos fornecedores nas operações imediatamente anteriores, referentes aos insumos (óleo
diesel
e Agente Redutor Líquido Automotivo – ARLA),
não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pelo que
acompanho o seu bem-lançado voto para negar provimento ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023